Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-96.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-96.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO

Advogado(s)
:
UALLACE HENRIQUE CALDAS SILVA MELO, ANDERSON CONCEICAO FERREIRA, HENRIQUE MENEZES NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO FUNDADA EM NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PAD. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidor efetivo do Município de Cachoeira/BA, ocupante do cargo de Procurador Jurídico, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, afastando a demissão por abandono de cargo, mas mantendo-a por omissão/negligência na condução de 17 execuções trabalhistas.

2.
O autor sustenta nulidade do PAD por ausência de motivação da decisão administrativa que desconsiderou sua defesa técnica, desproporcionalidade da sanção e indícios de perseguição política. O Município, intimado, deixou transcorrer o prazo sem contrarrazões.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão administrativa que resultou na demissão observou o dever de motivação e o devido processo legal, especialmente quanto à análise da defesa técnica apresentada pelo servidor; e
(ii) saber se a penalidade de demissão por negligência é proporcional e amparada em elementos subjetivos suficientes (dolo ou culpa grave).

III. Razões de decidir

4.
O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) abrange a legalidade e regularidade do procedimento, conforme entendimento da Súmula 665 do STJ, admitindo a anulação do ato quando constatada flagrante ilegalidade, ausência de motivação ou desproporcionalidade.

5.
No caso concreto, a decisão administrativa não enfrentou a tese central da defesa — a inviabilidade técnica de oposição de embargos à execução trabalhista sem suporte contábil —, embora existissem documentos que comprovassem a solicitação de auxílio técnico e o risco de multa por litigância de má-fé (CLT, art. 793-B, VII).

6.
A omissão quanto a tais fundamentos configura vício de motivação, com prejuízo efetivo à defesa (pas de nullité sans grief), uma vez que a justificativa técnica afastava o elemento subjetivo necessário à caracterização de negligência.

7.
A composição da comissão processante, sem formação jurídica e sem análise técnica dos argumentos do Procurador, reforça a nulidade do ato por ausência de motivação e violação ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

8.
Mesmo que se admitisse irregularidade formal, a aplicação da penalidade máxima — demissão — revela manifesta desproporcionalidade, sobretudo diante dos mais de 30 anos de exercício profissional do servidor sem qualquer sanção anterior.

9.
As alegações de perseguição política e ilegitimidade da autoridade instauradora do PAD, embora relevantes, não são determinantes diante da nulidade objetiva do ato administrativo por falta de motivação e prejuízo concreto à defesa.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e provido integralmente
, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2023 e determinar a
reintegração do Apelante ao cargo de Procurador Jurídico do Município de Cachoeira/BA
, com o restabelecimento de todas as vantagens funcionais.

Tese de julgamento:

“
1. É nulo o Processo Administrativo Disciplinar que aplica sanção de demissão sem motivação idônea e sem enfrentamento das razões técnicas apresentadas pela defesa do servidor.

2. A desproporcionalidade da penalidade de demissão, quando ausente dolo ou culpa grave, caracteriza violação ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CLT, art. 793-B, VII; Lei Municipal nº 234/1974, arts. 161, II, 171 e 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 665; STJ, MS 12.983/DF, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, MS 22.750/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.08.2023; STJ, MS 22.608/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001089-96.2023.8.05.0034
, da Comarca de Cachoeira/BA, em que figura como Apelante
JOSÉ LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO
e como Apelado
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos que integram o voto condutor
.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Des
ª
. Gardênia Pereira Duarte

Relatora